Tribunal: TJBA
Processo: 8004661-19.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004661-19.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RESTAURANTE BRASA BRASILEIRA LTDA

Advogado(s)
:
GILMARA CARVALHO MAGALHAES BRAGA

APELADO: JACQUELINE DE SANTANA SANTOS NOVAES e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL SOUZA NEVES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE INTOXICAÇÃO ALIMENTAR EM RESTAURANTE. MENOR DE DOIS ANOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DEFEITO DO PRODUTO E DO NEXO CAUSAL. VALORAÇÃO INDEVIDA DE PRINTS DE REDES SOCIAIS SEM AUTENTICAÇÃO. AÇÕES IDÊNTICAS PROPOSTAS POR FAMILIARES JULGADAS IMPROCEDENTES. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso de apelação interposto por RESTAURANTE BRASA BRASILEIRA LTDA em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória, condenando-o ao pagamento de danos materiais e morais por suposta intoxicação alimentar de consumidora menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se o acervo probatório é suficiente para caracterizar o nexo de causalidade entre o serviço prestado pelo restaurante e a alegada intoxicação alimentar, considerando a responsabilidade objetiva do fornecedor frente ao ônus probatório da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 12 do CDC) não dispensa o consumidor de demonstrar o nexo causal entre o serviço e o evento danoso, incumbindo-lhe a prova do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC).

4 - A documentação médica acostada é insuficiente, tratando-se de receituário genérico, emitido dois dias após o evento, sem diagnóstico clínico específico (CID) ou exames que vinculem o quadro à refeição.

5 - A demora de dois dias para a busca de atendimento médico, tratando-se de suposta intoxicação alimentar em menor, rompe a compatibilidade lógica entre a alegada gravidade dos sintomas e a conduta adotada pelos responsáveis.

6 - Elementos como publicações em redes sociais sem autenticidade e capturas de tela impugnadas são inaptos a fundamentar decreto condenatório, notadamente quando existem decisões judiciais pretéritas em processos similares ajuizados pelo mesmo núcleo familiar que reconheceram a insuficiência probatória.

7 - O apelante demonstrou a regularidade de funcionamento do estabelecimento por meio de alvarás, certificados sanitários e notas fiscais de insumos, inexistindo registro oficial de surto alimentar ou interdição sanitária.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se dá provimento para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais, com a inversão dos ônus sucumbenciais, observada a gratuidade da justiça concedida à parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 12; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1001282-65.2024.8.26.0115, Rel. Ana Luiza Villa Nova, 25ª Câmara de Direito Privado, j. 15.10.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 5011747-44.2021.8.13.0079, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, 12ª Câmara Cível, j. 21.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8004661-19.2023.8.05.0274
, sendo parte Apelante
RESTAURANTE BRASA BRASILEIRA LTDA.
e partes Apeladas
JACQUELINE DE SANTANA SANTOS NOVAES
e
M. G. N. P.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02